Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712993-67.2020.8.07.0000 Agravante INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS Agravado IGEPP - INSTITUTO DE GESTAO, ECONOMIA E POLITICAS PUBLICAS LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS contra a decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0740031-56.2017.8.07.0001), que tem como executado IGEPP - INSTITUTO DE GESTAO, ECONOMIA E POLITICAS PUBLICAS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via Bacenjud (ID 61680001). Narra a peça recursal que, ao contrário do que foi asseverado na decisão agravada, só foram realizadas pesquisas em duas instituições financeiras: Banco do Brasil e o Banco Santander, não incluindo o Banco Digital PagSeguro. Segundo o agravante, a alteração financeira da parte agravada possibilita a satisfação do crédito, devendo, assim, ser reformada a decisão interlocutória, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao Pagseguro para que se proceda à penhora de valores em nome da agravada, ou realização de nova consulta via sistema BACENJUD, com a finalidade de penhorar junto ao Banco Virtual Pagseguro o valor do crédito correspondente. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator